Tribunal: TJDFT
Processo: 0746365-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ATIVIDADE FÍSICA. CONTRATO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA. POSTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA RESCISÓRIA DE 10%. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré contra a redução da multa rescisória ao patamar de 10%. Sustenta que não aplicar a multa de rescisão pactuada significa violar os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia de vontade, prejudica o equilíbrio econômico-financeiro e convalida o descumprimento obrigacional da autora em detrimento da academia, que sofrerá prejuízos com a rescisão prematura do contrato.

2. Esclarece que o valor da multa rescisória, consistente no “abatimento do desconto concedido no plano anual”, está previsto na Cláusula 17a do contrato firmado entre as partes, o qual foi elaborado com “base em um TAC realizado com o MP, o qual autorizou e aprovou os termos da multa cobrada” pela academia.

3. Requer a reforma da sentença para: (i) julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial; ou, (ii) determinar a aplicação da multa rescisória prevista na Cláusula 17a do contrato; ou, (iii) a redução do valor da condenação fixado de R$ 3.564,00 para R$ 1.782,00[1].

4. A presente demanda se insere no contexto dos contratos de prestação continuada ou diferida afetados pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19, não havendo regime legal específico, em vigência, que regule as situações de impossibilidade de cumprimento dos contratos de prestação de serviços relacionados à atividade física.

5. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta e definitiva do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral).

6. Deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária.

7. Na espécie, o contrato avençado é de prestação continuada, tendo sido o seu cumprimento afetado pelos desdobramentos da pandemia, notadamente pelas medidas de restrição impostas por determinações do Poder Público (no caso, o Decreto no 40.520/2020 do Governador do Distrito Federal), em virtude dos quais houve a suspensão do funcionamento das academias a partir de março/2020.

8. A inexecução do objeto contratual, em razão da obediência às determinações da Administração Pública estabelecidas com intuito de enfrentamento da crise da pandemia da COVID-19, obsta o reconhecimento de falha na prestação dos serviços por parte da fornecedora. Por outro lado, resta evidenciada a impossibilidade de o consumidor usufruir dos serviços contratados. Assim, a rescisão contratual deve ser prestigiada, sendo certo que ninguém é obrigado a permanecer contratado.

9. No caso, observa-se que o contrato foi firmado para o período de 30/04/2020 a 29/04/2021, pelo valor de R$ 3.960,00 (ID 46557636), tendo sido suspenso em março/2020, com pedido de cancelamento formalizado em fevereiro/2022 (ID 46557610). Contudo, ao promover o encerramento da avença, a parte ré disponibilizou um crédito, no valor de R$ 3.753,85, referente aos meses em que o contrato ficou suspenso e a academia, fechada (Decreto no 40.520/2020), todavia a autora não aceitou, sob o fundamento de que não deseja retornar as atividades junto a ré.

10. Sobreleva mencionar que, com base no disposto no art. 476 do CC (“exceção do contrato não cumprido”), era cabível que, durante todo o período de fechamento das academias, a suspensão do pagamento das mensalidades pela consumidora, ainda que a inexecução do contrato tenha tido justa causa, pois, à época, não se sabia qual seria a dimensão dos eventos que se seguiram, tampouco qual seria sua duração.

11. Diante desse cenário, a imposição da continuidade do contrato, por meio da disponibilização do serviço pelo período equivalente ao que fora pago durante a suspensão das atividades (“período de crédito” ou “bônus”), não se coaduna com a tutela dos direitos do consumidor (arts. 5o, XXXII, e 170, V, CF).

12. Assim, rescindido o contrato, a restituição dos valores adimplidos a título de mensalidade, durante o período de fechamento das academias e suspensão do contrato, mostra-se devida à consumidora.

13. Sobre o assunto, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COVID-19. FECHAMENTO DA ACADEMIA POR DECRETO DISTRITAL. CONTINUIDADE NAS COBRANÇAS DO PLANO CONTRATADO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM APLICAÇÃO DE MULTA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Pelo o princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação dissociada dos fatos e fundamentos em relação à sentença. Violação não verificada no caso. Rejeitada a preliminar.

II. Em consonância com o Ato Normativo exarado pelo Governo do Distrito Federal (Decreto n. 40.522, de 15 de março de 2020) em razão do contexto mundial decorrente da pandemia do COVID-19, forma suspensas as prestações de serviços realizadas em academias esportivas, sendo que tal determinação somente foi relativizada pelo Decreto n. 40.939, expedido em 02 de julho de 2020.

III. Previsão de multa contratual de 20% (vinte por cento) em caso de rescisão antecipada. Contudo, na espécie, a parte autora não utilizou nenhum dia dos serviços da parte ré, os quais, inclusive estavam suspensos não por vontade das partes, mas por força do Decreto Distrital.

IV. A autonomia privada preceitua que ninguém é obrigado a contratar ou a permanecer vinculado a ajuste que anteriormente se obrigou. Todavia, a situação vivenciada por todos decorrente da pandemia de COVID-19 é capaz de excepcionar a aplicação da multa contratual em razão da força maior ou caso fortuito.

V. Devida a restituição de forma simples dos valores desembolsados pelo consumidor, os quais serão apurados em liquidação de sentença. VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e apelação não provida.

(Acórdão 1395254, 07116891220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

14. Verificada a inexistência de responsabilidade de quaisquer das partes pelos eventos que levaram à inexecução do programa contratual durante a suspensão das atividades (Decreto no 40.520/2020) e, considerando a posterior rescisão a pedido da consumidora, razoável e proporcional o reconhecimento do direito da autora à restituição do valor pago pelo serviço não prestado, deduzido, tão somente, a multa contratual de 10% (art. 413, CC), conforme consignado na sentença.

15. Com efeito, mostra-se desarrazoável e descabido exigir da consumidora o pagamento da multa rescisória na forma prevista no contrato, sem sopesar o contexto da pandemia vivenciado, de modo que, no caso concreto, a aplicação do art. 413 do Código Civil, para afastar eventual onerosidade excessiva pela sua incidência, é medida que se impõe.

16. Por fim, não há como acolher o pedido de redução do valor da condenação, haja vista que, em razão da suspensão das atividades, a autora não usufruiu nenhum dia dos serviços contratados, e, no documento ID 46557638 apresentado pela própria ré, consta que o crédito da autora era de R$ 3.753,85.

17. Irretocável, portanto, a sentença vergastada

18. Recurso conhecido e improvido.

19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Restituição das mensalidades a partir da data do pedido de cancelamento até a data final do contrato (6 meses – R$ 1.980,00), menos o valor da multa fixada em 10%, desconsiderando-se o período de suspensão do contrato.